Tribunal: TJDFT
Processo: 0004637-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004637-97.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDOS: ALAN TADEU SANTANA DOS SANTOS e LUCIANA ARRUDA ALVES SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TAXA DE CONDOMÍNIO ANTERIOR À ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DE ALUGUÉIS. 1. O adquirente de imóvel novo não responde pelas despesas condominiais anteriores à entrega das chaves. 2. Quitado o saldo devedor, o atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora enseja o reembolso dos aluguéis que o promitente-comprador despendeu com outro imóvel. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 16 da Lei 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública), asseverando que a sentença civil faz coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Afirma que o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) estaria acobertado pela eficácia erga omnes em todo o território do Distrito Federal, ensejando a isenção de qualquer responsabilidade em adimplir despesas condominiais após o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias da averbação do habite-se/assinatura do contrato. Articula que tendo o acordo sido firmado após a averbação do habite-se, em 15.10.2012, deve o recorrido arcar com o ônus das despesas condominiais a partir de 60 (sessenta) dias contados da data do referido termo de ajuste, porquanto entende que o imóvel já estaria apto à imissão na posse pelos adquirentes e haveria tempo suficiente para que estes conseguissem o financiamento bancário para a quitação da unidade imobiliária. Sustenta que a celebração de TAC no curso da Ação Civil Pública deveria ter ensejado a extinção do processo com resolução de mérito; c) artigos 395 e 476, ambos do Código Civil, e 52 da Lei 4.591/1964, ao argumento de que os devedores, ora recorridos, devem responder pelos prejuízos da mora, além de juros e atualização dos valores monetários, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Defende que nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o adimplemento do outro; e d) artigo artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que teria sido fixada indenização sem a comprovação das alegadas despesas pelos recorridos, porquanto entende que a planilha apresentada não possui valor probatório. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da Sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados, OAB/DF 2.037/12, e do causídico Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF 26.966. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação da recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios e recursais, nos moldes do artigo 85, § 1o, § 2o e § 11o e seguintes do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 16 da Lei 7.347/1985, bem como 395 e 476, ambos do Código Civil, e 52 da Lei 4.591/1964, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o especial não deve transitar quanto à indigitada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios e recursais, nos moldes do artigo 85, § 1o, § 2o e § 11o e seguintes do CPC, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome da Sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados, OAB/DF 2.037/12, e do patrono Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF 26.966. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027